Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-97.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
12/06/2024
Número: 0600001-97.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anual nº 0600001-97.2024.6.16.0079, que deferiu a regularização da
prestação de contas anual - exercício 2010 do Partido Liberal de Ibaiti, nos termos do § 3º do art. 58
da Res.-TSE nº 23.604/2019, julgando as contas aprovadas. (Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas Anual do Partido Liberal - PL de Ibaiti/PR, deferido, com
fundamento de que as inconsistências apresentadas eram meras impropriedades formais e que
"erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, não comprometam o
conhecimento da origem das receitas nem a destinação das despesas não acarretarão a
desaprovação das contas (art. 37, § 12, da Lei nº 9.096/95)" (§3º, art. 45, Resolução TSE nº
23.604/2019); Promotor Eleitoral requereu a intimação do partido para instruir o processo com
todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época, considerando que o
artigo 58, §1º, inciso II, da Resolução n.º 23.604/2019 sob pena de indeferimento do pedido;
Recurso pelo Ministério Público Eleitoral requerendo seja dado provimento, a fim de que a
sentença seja desconstituída e os autos retornem ao juízo a quo para o prosseguimento do feito;
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/04/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PARTIDO LIBERAL - IBAITI - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ SERGIO DE MOURA BUENO (RECORRIDO)
AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS DIEGO VIGILATO DA ROCHA (RECORRIDO)
AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43883634
11/06/2024
18:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.434

RECURSO ELEITORAL NA OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600001-
97.2024.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - IBAITI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR - OAB/PR99280
RECORRIDO: LUIZ SERGIO DE MOURA BUENO
ADVOGADO: AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR - OAB/PR99280
RECORRIDO: CARLOS DIEGO VIGILATO DA ROCHA
ADVOGADO: AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR - OAB/PR99280
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA
DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. 2010. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO
DE UM ANO, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA
REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DOS
DEMONSTRATIVOS INDICANDO AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS. NÃO
IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
O U D E F O N T E S V E D A D A S . R E C U R S O
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aos pedidos de regularização de contas
partidárias de exercícios financeiros aplicam-se as
disposições materiais previstas na Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral que regulava a matéria
à época da inadimplência. Inteligência do art. 65, §
3º, da Resolução TSE 23.604/2019.

Num. 43883634 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118593359200000042839027
Número do documento: 24061118593359200000042839027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:24:15

2. O requerimento de regularização das contas
partidárias deve ser instruído com os documentos
que deveriam ter sido apresentados à época,
contudo tal exigência não pode incluir documentos
cuja produção seja impossível ou excessivamente
onerosa, sob pena de se inviabilizar a
regularização e, por consequência, impor às
agremiações restrições perpétuas.

3. A não abertura das contas bancárias exigidas na
legislação é vício grave que enseja a desaprovação
das contas, mas não impede sua apreciação, razão
pela qual não é possível condicionar a
regularização das contas à apresentação de
extratos bancários.

4. É inexigível para fins de regularização de contas
a apresentação de documentos fiscais para
comprovação de despesas de caráter eleitoral,
sempre que a declaração do partido for no sentido
da ausência de despesas e não haja qualquer
indício em sentido contrário apontado pelo órgão
técnico.

5. A ausência de livros contábeis demonstra a
desídia partidária em relação ao seu dever legal,
contudo, a sua não apresentação, embora
configure irregularidade grave, não impede a
regularização das contas. Precedentes desta
Corte.

6. Verificada a inexistência de recebimento de
recursos públicos no exercício financeiro e
ausentes indícios de recebimento de recursos de
origem não identificada ou de fontes vedadas ou
de outras irregularidades, inaplicáveis sanções ao
partido ou a seus responsáveis.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/06/2024
Num. 43883634 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118593359200000042839027
Número do documento: 24061118593359200000042839027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:24:15

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL contra sentença do JUÍZO DA 79ª ZONA ELEITORAL – IBAITI/PR (id.
43852093), por meio da qual foi deferido o requerimento de regularização de contas do
órgão municipal do Partido Liberal – PL, referentes ao exercício financeiro de 2010, as
quais tinham sido julgadas como não prestadas.

Em suas razões (id. 43852098), o recorrente sustenta que o recorrido não
cumpriu os requisitos para o deferimento do pedido de regularização, porquanto
apresentou os documentos exigidos no art. 58 da Res.-TSE 23.604/2019.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 43852101).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso, sustentado que a apresentação dos extratos
bancários e da escrituração contábil são imprescindíveis para viabilizar o exame da
movimentação financeira de valores e que o descumprimento de tais obrigações resulta na
impossibilidade de se verificar a veracidade das informações prestadas (id. 43859851).

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.

Preliminarmente, incumbe assentar que, embora as disposições
processuais a serem observadas nos pedidos de regularização de contas são aquelas
previstas na Resolução TSE 23.604/2019, as normas materiais que devem nortear a análise
da viabilidade da regularização são aquelas que estavam vigentes durante o exercício
financeiro ao qual se referem as contas cuja regularização se pretende. É o que
expressamente prevê a Resolução TSE 23.604/2019:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da
Num. 43883634 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118593359200000042839027
Número do documento: 24061118593359200000042839027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:24:15

sua vigência.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser
aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido
julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no
§ 1º deve observar a forma determinada pelo juiz ou pelo relator do feito, sem
que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e as impropriedades contidas nas prestações de
contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo
exercício financeiro de referência das contas. [grifou-se]
§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e das impropriedades constantes das prestações de contas
somente devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo
plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido contrário.

Destarte, no caso das contas relativas ao exercício financeiro de 2010,
objeto de análise nestes autos, aplicam-se as normas previstas na Resolução TSE
21.841/2004.

Quanto ao mérito recursal, sabe-se que é dever dos partidos políticos
prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral para fins de fiscalização, conforme previsão
do art. 32 da Lei 9.096/1995 e, quanto às contas referentes ao exercício financeiro de 2010,
art. 13 da Res. TSE 21.841/2004.

Em caso de descumprimento de tal obrigação, a redação do art. 37 da Lei
9.096/1995, vigente à época, previa que:

Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial,
implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e sujeita os
responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade.

Na espécie, o Diretório Municipal do Partido Liberal deixou de prestar as
contas referentes ao exercício financeiro de 2010 e teve suas contas julgadas como não
prestadas.

Como consequência da não prestação de contas, o art. 18 da Res. TSE nº
21.841/2004 previa a suspensão do repasse da cota do fundo partidário pelo tempo em que
o partido permanecesse inadimplente. Confira-se:

Num. 43883634 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118593359200000042839027
Número do documento: 24061118593359200000042839027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:24:15

Art. 18 A falta de apresentação da prestação de contas anual implica a
suspensão automática do respectivo órgão partidário, independente de
provocação e de decisão, e sujeita os responsáveis às penas da lei (Lei nº
9.096/95, art. 37).
Parágrafo único. A unidade responsável pela análise da prestação de contas
deve verificar quais partidos políticos não a apresentaram e informar o fato
ao diretor-geral dos tribunais eleitorais ou a o chefe dos cartórios eleitorais,
que devem proceder como previsto ao art. 37 da Lei nº 9.096/95,
comunicando às agremiações partidárias a suspensão, enquanto
permanecer a inadimplência, do repasse das contas do Fundo Partidário a
que teriam direito.

Por outro lado, no que tange à regularização da inadimplência pelo partido,
o art. 58 da Res.-TSE 23.604/2019 assim dispõe:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;[grifou-se]
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados originalmente; e[grifou-se]
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte
vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o
órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de
devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre
o deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão
partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas
nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende
regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
Num. 43883634 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118593359200000042839027
Número do documento: 24061118593359200000042839027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:24:15

recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento
das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.

Não obstante a imperatividade da norma, a jurisprudência já fixou
entendimento no sentido de que a regra supramencionada deve ser lida com
temperamentos.

O primeiro deles diz respeito à relação de documentos que devem instruir a
regularização, pois houve considerável alteração no rol de documentos exigidos pelo art.
14 da Res.-TSE 21.841/2004, aplicável à época da prestação de contas do ano de 2010, e
aqueles previstos no art. 29 da Res.-TSE 23.604/2019.

Estabelecida essa premissa, da análise dos autos verifica-se que o ora
recorrido apresentou todos os demonstrativos exigidos na Res.-TSE 23.841/2004, os quais
indicam contas zeradas, mas deixou de apresentar:

a) relação de contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência
com o respectivo endereço, bem como identificação daquela destinada
exclusivamente à movimentação dos recursos do Fundo Partidário e da(s)
destinada(s) à movimentação dos demais recursos (art. 14, II, "l");

b) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado no extrato bancário na data de sua emissão (art. 14, II, "m");

c) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no
inciso anterior, do período integral do exercício ao qual se refere a
prestação de contas (art. 14, II, "n");

d) documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as
despesas de caráter eleitoral (art. 14, II, "o"); e

e) livros Diário e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art. 11
(art. 14, II, "p").

Ao analisar o rol de documentos faltantes, outra questão importante surge:
se, no exercício financeiro ao qual se refere a regularização o partido não abriu conta
bancária, nem para o fluxo de recursos do fundo partidário e tampouco para a
movimentação de outros recursos, vício insanável por sua própria natureza, a
apresentação dos documentos previstos no art. 14, II, "l", "m" e "n" não pode ser exigida
Num. 43883634 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118593359200000042839027
Número do documento: 24061118593359200000042839027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:24:15

para os fins do art. 58 da Res.-TSE 23.604/2019.

Com efeito, a não abertura de contas bancárias é vício grave que enseja a
desaprovação das contas, mas não pode ser considerado para fins de regularização, sob
pena de inviabilizá-la, criando uma sanção de caráter perpétuo aos partidos políticos. Se a
norma permite a regularização das contas mesmo na pendência de vícios insanáveis, não
cabe ao julgador fazer exigências que impossibilitem o exercício do direito, como no caso
em análise.

O mesmo se aplica aos documentos fiscais para comprovação de despesas
de caráter eleitoral, sempre que a declaração do partido for no sentido da ausência de
despesas e não haja qualquer indício em sentido contrário apontado pelo órgão técnico.

Interpretação diferente levaria ao absoluto esvaziamento do instituto da
regularização.

De igual forma, no que se refere à exigência de apresentação de
escrituração contábil, é necessário ter em mente que a finalidade do Livro Diário é
registrar, diariamente, todas as movimentações de valor de uma empresa. Já o Livro Razão
serve para controlar os saldos de todas as contas registradas no Livro Diário de forma
individualizada. Destinam-se, portanto, à realização de um controle concomitante da
movimentação financeira.

Nesse contexto, reconhecida a ausência de movimentação financeira, exigir
a produção dos referidos livros posteriormente é medida inócua, que somente contribuiria
para impedir, por tempo indefinido, que o partido acesse recursos do Fundo Partidário, o
que não é admissível, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO ESPECIAL. PARTIDO POLÍTICO. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2011. AUSÊNCIA. LIVROS DIÁRIO E RAZÃO.
IMPEDIMENTO. REGULARIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRE/PR, que reformou
sentença para indeferir o pedido de regularização das contas anuais de
2011 da grei - anteriormente julgadas como não prestadas - e suspender
novas cotas do Fundo Partidário até que se apresentem os livros Diário
e Razão.
2. O pedido de regularização de contas, previsto na Res.-TSE
23.464/2015, visa permitir que o partido político equacione sua
Num. 43883634 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118593359200000042839027
Número do documento: 24061118593359200000042839027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:24:15

inadimplência perante a Justiça Eleitoral (art. 59, caput), devendo ser a
princípio instruído com os documentos exigidos para a regular
prestação de contas (art. 29), e possibilita que o órgão julgador aplique
as sanções correspondentes à desaprovação do ajuste contábil (art. 59,
§ 3º, c/c art. 49).
3. Conforme interpretação sistemática dos arts. 29, 49 e 59 da Res.-TSE
23.464/2015, a eventual ausência de alguns dos documentos exigíveis
não conduz à inviabilidade do pedido de regularização, mas sim às
sanções equivalentes à rejeição de contas se for o caso, sob pena de
que as legendas fiquem ad aeternum à margem do Fundo Partidário, em
especial na hipótese de documentação que dificilmente poderia ser
colacionada ou produzida pela legenda em virtude do decurso de longo
espaço de tempo.
4. No caso, extrai-se do acórdão regional que a grei: (a) não protocolou
o ajuste contábil de 2011; (b) teve as contas julgadas como não
prestadas, em 27/6/2012, na PC 334-61.2012.6.16.0001, suspendendo-se
cotas do Fundo Partidário por um ano; (c) apresentou em 21/10/2019 o
pedido de regularização, indeferido pelo TRE/PR, por ausência dos
livros Diário e Razão, "mantendo-se a suspensão de repasse de cotas
do fundo partidário até a regularização da sua situação".
5. O deferimento da regularização não impede, de outra parte, que se
aplique a sanção correspondente prevista no art. 49 da Res.-TSE
23.464/2015 caso se entenda que os documentos trazidos - ou a falta
deles - comprometem a transparência das contas ou revelem falhas
graves. Precedente: REspEl 0600038-92/SC, redator para acórdão Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 21/3/2022.
6. Recurso especial parcialmente provido para deferir o pedido de
regularização, porém com retorno dos autos ao TRE/PR para que
examine a documentação e, se entender cabível, aplique a sanção dos
arts. 59, § 3º c/c 49 da Res.-TSE 23.464/2015.
(TSE, REsp n° 0600008-08.2019.6.16.0001, Rel. MINISTRO BENEDITO
GONÇALVES, 19/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Regional:

EMENTA - REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2007. APLICAÇÃO DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.604/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIOS E RAZÃO.
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS E DE INDÍCIOS
DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA OU DE
FONTES VEDADAS. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DEFERIDO.
1. Requerimento de regularização em conformidade com os requisitos
previstos 58 da Resolução TSE 23.604/2019.
2. A ausência de livros contábeis demonstra a desídia partidária em relação
Num. 43883634 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118593359200000042839027
Número do documento: 24061118593359200000042839027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:24:15

ao seu dever legal, mas não irregularidade grave que impeça
indefinidamente a regularização das contas.
3. Verificada a inexistência de recebimento de recursos públicos no
exercício financeiro e ausentes indícios de recebimento de recursos de
origem não identificada ou de fontes vedadas ou de outras irregularidades,
inaplicáveis sanções ao partido ou a seus responsáveis.
4. Regularização deferida, com o levantamento da penalidade de suspensão
do recebimento das cotas do fundo partidário.
(TRE-PR, REQ nº 060017523 , Rel. Desa. Flavia Da Costa Viana, DJe de
28/10/2022)

Na espécie, com base na documentação apresentada, nos extratos
eletrônicos obtidos e nas demais informações constantes dos sistemas integrados da
Justiça Eleitoral, foi possível ao cartório eleitoral concluir que o órgão partidário recorrido
não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício de 2010 e apontar que não foram
detectados indícios de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada no referido período.

Dessa forma, conclui-se pela inexistência de óbice ao deferimento da
regularização da prestação de contas do partido recorrido relativa ao exercício financeiro
de 2010, bem como, à míngua de indícios de irregularidades, pela inaplicabilidade de
qualquer sanção ao partido ou a seus responsáveis, devendo ser mantida a sentença
recorrida, tal como lançada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
Recurso Eleitoral interposto, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600001-97.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ -
RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR
Num. 43883634 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118593359200000042839027
Número do documento: 24061118593359200000042839027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:24:15

ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: PARTIDO LIBERAL - IBAITI - PR -
MUNICIPAL, LUIZ SERGIO DE MOURA BUENO, CARLOS DIEGO VIGILATO DA ROCHA -
Advogado dos RECORRIDOS: AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR - PR99280.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2024

Num. 43883634 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118593359200000042839027
Número do documento: 24061118593359200000042839027
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:24:15